Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-25.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Financiamento com alienação fiduciária – Falha na prestação do serviço – Demora na entrega da documentação – Ação de rescisão dos contratos, com pedido subsidiário de obrigação de providenciar a regularização dos documentos – Sentença de procedência, a fim de rescindir os contratos – Impugnação à gratuidade judiciária e preliminares rejeitadas – Falha na prestação do

Ementa:
Compra e venda de bem móvel – Financiamento com alienação fiduciária – Falha na prestação do serviço – Demora na entrega da documentação – Ação de rescisão dos contratos, com pedido subsidiário de obrigação de providenciar a regularização dos documentos – Sentença de procedência, a fim de rescindir os contratos – Impugnação à gratuidade judiciária e preliminares rejeitadas – Falha na prestação do serviço não justifica a pretendida rescisão – Ademais, a documentação pleiteada já estava disponível antes da citação das rés – Descabida a resistência da autora – Ausência de prova da irregularidade do ato das rés no registro do veículo – Provimento da apelação das rés para julgar improcedente o pedido de rescisão dos contratos e prejudicado o subsidiário de obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto – Prejudica o recurso da autora.